Tribunal: STF
Processo: RE 1288693
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RE 564.354-RG. APLICAÇÃO IMEDIATA. EC Nº 20/1998 E EC Nº 41/2003. ADEQUAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Pedro Paulino Filho. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, caput, da Constituição Federal, e aos arts. 14 da EC nº 20/1998 e 5º da EC nº 41/2003.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O Tribunal de origem decidiu a lide com base no acervo probatório dos autos, nos seguintes termos: “Com relação ao presente feito, não restou comprovado que o benefício do autor foi concedido limitado ao teto, conforme se observa nas informações prestadas pela Contadoria do Juízo, no documento id. Nº 4058300.12436846 [...]”.
     O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA. ELEVAÇÃO DO TETO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ECS NºS 20/98 E 41/2003. 1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, ao apreciar o RE 564.354-SE, conforme publicado no DJU de 15.02.2011, que teve, como Relatora, a Ministra CARMEN LÚCIA, firmou o entendimento de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 2. A Contadoria do Juízo, no documento id. nº 4058300.12436846, informa o seguinte: ‘As informações do INSS aponta que o valor da RMI corresponde a $ 12.320,41 equivalente a 7,51 SMs nos termos do Art.58 do ADCT. A saber, que, o valor acima está aquém do Teto estabelecido na Data Início do Benefício - DIB que era de $ 22.464,00. Quanto aos cálculos iniciais apresentado pela parte autora, a mesma não apresenta a memória de cálculo com os respectivos salários de contribuições que deram origem à RMI reclamada. Diante do exposto, POR FALTA DE INFORMAÇÕES, NÃO TEM COMO AFERIR SE HOUVE OU NÃO LIMITAÇÕES AOS TETOS PRVIDENCIÁRIOS QUANDO DA APURAÇÃO DA RMI. À apreciação de Vossa Excelência’. 3. Não tem direito à referida adequação particular que não comprovar que o benefício concedido se limitava ao teto. 4. Apelação não provida.”
    O Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte. Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1278686-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1222579-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 20.3.2020).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora